Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DISTRITO FEDERAL. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. Verificando-se que o locador apresentou a planilha de débitos, bem como o contrato de locação, na qual consta a forma como serão reajustadas as prestações, não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável para propositura da ação, sendo os documentos apresentados suficientes para embasar a ação de despejo cumulada com cobrança, conforme dispõe o art. 62, I, da Lei 8.245/91.
2. O interesse de agir do locador em propor a demanda buscando o despejo e o pagamento dos alugueis em atraso está demonstrado quando demonstrado que o locatário permanece no imóvel sem adimplir com o aluguel, sobretudo quando demonstrado que o locatário se recusa a pagar o aluguel no valor conforme previsto no contrato.
3. O mero contrato de locação firmado com a Administração é denominado como sendo contrato da administração, regido pelas regras de direito privado, sem supremacia da administração pública.
4. Muito embora não tenha sido formalmente realizada a prorrogação do contrato de locação, tendo a locatária, Administração Pública, permanecido no imóvel após o término do contrato, há que se considerar que o contrato foi tacitamente renovado, devendo ser aplicadas as cláusulas contratuais originais, inclusive aquelas referentes ao valor da locação e ao reajuste do aluguel,
5. Referido contrato da administração deve observar o disposto no art. 53 c/c art. 63, § 3o da Lei de Locações, no qual está previsto o procedimento e o prazo para despejo de utilidade pública, de estabelecimento de saúde.
6. Recurso conhecido e não provido.